Tribunal: STF
Processo: RHC 54398
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- Homicídio qualificado. Mandato criminal. Prisão preventiva. Ausência de justa causa. Citação edital.
II. Se a exclusão da denúncia de um dos pacientes leva ao exame e valorização das provas, inidôneo é o writ.
III. Prisão preventiva. Não é nulo o despacho que atende, quanto à fundamentação, às exigências legais.
IV. A publicação do edital de citação na imprensa particular não é condição de sua validade nas comarcas do interior, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
V. Recurso não provido.